Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTAÇÃO NOVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece na instância recursal de documentos ainda não apreciados na origem, se não configurada a condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício, tendo em vista que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária.
4. Recurso conhecido e não provido.